Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Turma Cível Processo: 070154-13.2023.8.07.9000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): DANIELI HOFMANN PEREIRA Agravado (s): CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DANIELI HOFMAN PEREIRA em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS CBMDF, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF E DISTRITO FEDERAL, impugnando decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 167494811) em sede de mandado de segurança no 0708741-59.2023.8.07.0018, impetrado pela ora agravante, decisão que, diante da ausência dos requisitos autorizativos à concessão do pedido liminar, considerando que a impetrante-agravante foi classificada fora do número de vagas previstas no Edital, o qual previu 448 vagas para preenchimento imediato, enquanto a mesma obteve posição 2022a na lista de classificados, ressaltando que o fato de haver vacâncias ou novas nomeações no decorrer do período de validade do concurso público, aliada à virtual necessidade de pessoal, por si só, não confere à demandante o direito subjetivo à eventual nomeação, não tendo sido demonstrada, no caso concreto, a ocorrência de preterição da impetrante de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração; indeferiu a medida liminar, determinando a intimação das autoridades impetradas para apresentarem informações. Em suas razões recursais (ID 49758261), informa que impetrou o “writ” em face de ato coator omissivo praticado pelos impetrados haja vista que, mesmo após a desistência de dois candidatos já matriculados no curso de formação, a candidata regularmente aprovada, que ocupava classificação imediatamente superior na lista de aprovados, não fora convocada para tomar posse no referido concurso. Informou que o certame teve seu prazo suspenso em razão da COVID-19, conforme orientação da SEPLAD – Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do GDF mencionada, encerrando-se, porém, o prazo de validade em 15/9/2023. Relata que foram devidamente convocados e nomeados os candidatos até o classificado 2021o, candidato imediatamente anterior à impetrante, classificada em 2022o lugar. Sustenta que o STJ e o STF entendem, em caso de desistência de candidato melhor classificado, o seguinte passa a contar dentro do número de vagas com expectativa de direito convolada em direito líquido e certo, devendo ser garantida sua nomeação. Sustenta equivocada a decisão impugnada, por falha na análise dos fatos, diante de dois desligamentos solicitados, envolvendo candidatos já matriculados no curso de formação, e por restarem duas novas vagas, e possuir o direito líquido e certo de ser nomeada e empossada no concurso. Cita decisão em seu favor, de outro juízo que entendeu que a desistência de um candidato já matriculado no curso de formação abriu, automaticamente, uma vaga para o candidato imediatamente superior. Aduz restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos da concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300, CPC, pugnando pela concessão da antecipação da tutela “inaudita altera parte” em sede recursal, inclusive em sede de Plantão Judicial por já ter perdido 1 mês de treinamento. Requer seja determinada a sua nomeação e posse precárias, imediatas no concurso em questão, pela desistência/licenciamento informado, de dois candidatos; no mérito, seja concedida a segurança definitiva ao agravante, declarando nulo e sem efeito a decisão impugnada, confirmando-se a liminar. É o relatório. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso, a liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração da presença de relevância da fundamentação e perigo da demora (fumaça do bom direito e perigo na demora) demonstrados a olhos vistos. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. A controvérsia dos autos cinge-se a mencionado direito subjetivo de nomeação a cargo público de candidata que para o concurso de SD CBMDF, prejudicado pelo evento da COVID-19, obteve classificação fora do número de vagas previstas no certame (448 vagas e candidata com classificação na 2022a posição). Os candidatos aprovados dentro do número de vagas de concurso público têm assegurado o direito subjetivo à nomeação, porquanto, quando da publicação do edital, a administração já tornou clara a necessidade e possibilidade de contratação daquele número de profissionais. Todavia, o mesmo não pode ser dito com relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas, que detêm mera expectativa de direito à nomeação, salvo situações excepcionais, se preenchidos os cargos por terceiros sem concurso público para atividades idênticas àquelas dos candidatos classificados, dentro do prazo de vigência do certame. Nesse sentido a tese firmada pelo STF no RE 837.311/PI – Tema 784: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...) O candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas previsto no edital, não possui direito subjetivo à nomeação e à posse no cargo pretendido, mas tão somente expectativa de direito. Todavia, segundo a orientação jurisprudencial recentemente fixada pelo STF em julgado submetido ao rito da Repercussão Geral, "a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).” Grifei Na hipótese dos autos, a agravante reconhecidamente não logrou aprovação dentro do número de vagas oferecidas no Edital, o que, em princípio, impõe o reconhecimento de que a sua convocação fica no âmago do exercício da conveniência e oportunidade da Administração. É necessário que a candidata demonstre a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, de modo que, somente nessas hipóteses excepcionais, o Poder Público perde a discricionariedade quanto à convocação de aprovados, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação. A ausência de provas sobre a preterição da aprovada fora das vagas previstas no Edital do Concurso impossibilita a nomeação do candidato recorrente. Não há lastro probatório hábil a revelar a probabilidade da preterição alegada pelo ora apelante porquanto o candidato que obtém classificação que o credencie apenas para o cadastro reserva possui apenas uma expectativa de direito quanto à convocação. A mera expectativa de direito da agravante poderia convolar-se em direito subjetivo em casos excepcionais, a exemplo das situações listadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI – Tema 784, o que não aconteceu na presente hipótese. Do apurado, os documentos acostados não comprovam a sustentada preterição nem a ocorrência de contratação ilícita, mas que candidatos classificados fora do número de vaga previsto no Edital (448 vagas somente) teriam sido oportunamente convocados e desistido do certame por seus motivos próprios. Na doutrina e na jurisprudência, em especial o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 598.099/MS, com repercussão geral, prevalece o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no Edital tem direito à investidura no cargo. Aos candidatos aprovados além do número de vagas inicialmente previstas no Edital, permanece apenas a expectativa de direito no caso de surgimento de novas vagas, vagas que serão preenchidas conforme a conveniência e a discricionariedade da Administração Pública. Dessa forma, não prospera a alegação de preterição, que sequer veio demonstrada nessa seara de cognição sumária, admitida para o momento. Em reforço de argumentação, transcrevo: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Atualmente, a jurisprudência do STF e dos demais tribunais pátrios passou a se entender que os candidatos aprovados em concurso público têm direito subjetivo à nomeação e posse desde que tenha sido aprovado dentro do número de cargos expressamente previstos no edital. 4. Não há qualquer ilegalidade ou abusividade no ato praticado pela Administração Pública, pois, somente o candidato aprovado dentro do número de vagas imediatas previstas no edital possui indiscutível direito subjetivo à sua nomeação. Assim, não cabe ao Poder Judiciário manifestar-se quanto aos critérios da conveniência e oportunidade utilizados pela Administração. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1009466, 20140111983966APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: 357/420) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NUMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) Salvo circunstâncias excepcionais, a aprovação do candidato dentro do número de vagas previsto no edital traduz direito subjetivo à nomeação, consoante a inteligência do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República. IV. Para candidatos aprovados fora das vagas definidas no edital, o direito à nomeação só exsurge ante a abertura de novas vagas ou de novo concurso durante o prazo de validade do certame e de preterição arbitrária e imotivada por parte do Poder Público. V. A existência de preterição ilegal ou abusiva, pressuposto central para o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, mesmo em se tratando de cadastro de reserva, depende de demonstração inequívoca, uma vez que várias circunstâncias podem justificar a opção da Administração Pública pelo não provimento ou pela contratação temporária. VI. A contratação temporária para suprir necessidade imprevista ou momentânea de professores, desacompanhada de evidências de atuação ilícita, arbitrária e imotivada, não autoriza o provimento judicial de vagas por candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, consoante a inteligência do artigo 2o, inciso IV e §1o, da Lei Distrital 4.266/2008. VII. Recurso desprovido. (Acórdão 1202892, 07050605720188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos “Data vênia”, não se vislumbra, “prima facie” qualquer reparo a ser feito na decisão impugnada. Portanto, na espécie, uma vez que a alegada preterição não se encontra demonstrada de plano, não há probabilidade do direito invocado a amparar a concessão da tutela de urgência pleiteada. A garantia de posse imediata no concurso, e prosseguimento nas possíveis demais fases do certame está condicionada ao efetivo cumprimento das regras impessoais e previamente definidas no Edital. Assim, considerando que a impetrante se classificou bem fora do número de vagas ofertadas no certame (448 com classificação em 2022a posição), à luz da orientação consolidada na doutrina e jurisprudência nacionais, em especial do Supremo Tribunal Federal no RE no 598.099/MS, com repercussão geral, prevalece o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito à investidura no cargo; aos candidatos aprovados além do número de vagas inicialmente previstas no edital, permanece apenas a expectativa de direito no caso de surgimento de novas vagas. O Supremo Tribunal Federal decidiu por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário No 837.311/PI, reconhecida a repercussão geral, que o candidato aprovado fora do número de vagas passa a ter direito subjetivo à nomeação: I) quando não for observada a ordem de classificação, ou II) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, visando estabelecer direcionamento e critérios de julgamento, respeito à igualdade de todos os candidatos, em obediência à satisfação do interesse público de contratação dos melhores profissionais habilitados. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011, não fora do número de vagas, não havendo se falar em direito líquido e certo à luz dessa reflexão. Inexiste qualquer demonstração mínima de ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade impetrada, ou qualquer conduta afrontosa ao ordenamento jurídico, como suscitado, mas, por outro lado, como a própria agravante reconhece, que a mesma teria atuado em cumprimento às regras do Edital. Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Em obediência ao disposto no art. 53 da Lei No 9.784/99, apurado, “prima facie”, que a atuação da autoridade impetrada observou os limites legais supracitados, com a adequada e prevista atuação positiva. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar a conveniência e a oportunidade dos critérios e exigências editalícias da Banca Examinadora – Administração. Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. Sobre o tema, diante da necessidade de observância das regras do Edital, transcrevo julgados: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO, ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva da administração e da isonomia. 2. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1253775, 0714029-81.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 1/6/2020, DJe 16/6/2020. Negritado) Nessa linha, confira-se o precedente do STJ: [...] 1. Cuida-se de ação em que busca a recorrente a anulação de questões de concurso interno, pois alega terem sido mal formuladas. 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o eminente Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). 3. Como se vê, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Não se conhece do Recurso Especial. (REsp 1.666.678/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017. Negritado) Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, nem mesmo alterações das regras do edital, salvo manifesta ilegalidade à luz do Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral, com precedentes do STJ e TJDFT. Na hipótese, “prima facie” não transparece a suscitada “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário da autoridade coatora, ora agravada, a justificar, liminarmente, o reexame de sua correção pelo Poder Judiciário. Respeitado o entendimento mencionado, de outro juízo diverso do prolator da decisão recorrida sobre o tema, há de se ressaltar que o mesmo não é vinculante. Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, não restando demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, e em prestígio aos artigos 926 e 927, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia junto a essa Egrégia 1a Turma Cível em atenção ao feito de origem, mandado de segurança, na forma do art. 12 da Lei No 12.016/2009. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.